Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCOMPLETO. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO OU MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão de veículo, que indeferiu a petição inicial, considerando a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que não comprovou a mora via entrega da notificação ou protesto de título. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos termos do art. 3o do Decreto Lei no 911/69. No mérito, pede a reforma da sentença para afastar a extinção, reconhecendo a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento.

2. No caso dos autos, o apelo não tem efeito suspensivo na apelação, conforme art. 1.012 do CPC, §1o, III, porquanto começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que extingue sem resolução do mérito. Na hipótese, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo ao apelo, porquanto não estão presentes a probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ausentes os requisitos legais, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3.1. No caso, o endereço do réu está incompleto e divergente do contrato e da nota fiscal de compra.3.2. Para comprovar a mora, a notificação extrajudicial deve indicar o endereço completo do réu. Nesse sentido: “A notificação extrajudicial, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, remetida para endereço incompleto, não constitui em mora do devedor, conforme exegese do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69. (07256864620218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 3/5/2023).

4. A notificação apresentada pelo autor não cumpriu os requisitos necessários para que fosse comprovada a constituição da mora do devedor. 4.1. Em razão da inércia quanto às determinações de emenda à inicial, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe.

5. Honorários recursais inaplicáveis à hipótese, haja vista não ter havido angularização da relação processual.

6. Apelo improvido.